Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. FILHO CONTRA MÃE IDOSA. USUÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA E ENTORPECENTES. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS DO SEXO FEMININO. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A teor do artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/06, qualifica-se a violência doméstica e familiar contra a mulher quando a ação ou omissão é praticada no âmbito da família, unidos seus integrantes por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. De igual sorte, mister que as agressões tenham sido perpetradas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência física ou psicológica.

2. No caso, segundo relatado pela irmã e sobrinha do denunciado, as agressões verbais e físicas direcionadas à genitora, que residia na mesma casa, eram constantes, valendo-se ele, homem e jovem, de sua posição de dominação em relação à mãe, mulher e idosa, para fazer dela “sua empregada”. Segundo as informantes, a mãe lhe fazia todas as vontades e o protegia, mesmo assim, era alvo de xingamentos e ameaças por parte do denunciado, seu filho, sempre que contrariado, sem motivação subjacente alguma.

3. Pelos relatos dos familiares, o comportamento agressivo do denunciado em relação à mãe era desencadeado pela ingestão de bebidas alcoólicas e/ou outras substâncias entorpecentes, e se estendia a outros familiares, do sexo feminino, como a irmã, a sobrinha, e, até mesmo, a ex-companheira, existindo, nos autos, notícia de três ocorrências policiais registradas por ela contra ele. Há, ainda, a narrativa da sobrinha do denunciado segundo a qual, logo após o falecimento do avô, o réu quase ateou fogo na casa, sendo impedido por outro tio que se encontrava no local egresso de Minas Gerais, a indicar que ele apenas se submetia à autoridade de outra pessoa do sexo masculino que demonstrasse igual força física, fatos a corroborar o histórico violento do denunciado em relação às vítimas do sexo feminino.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF.